Tribunal: TJDFT
Processo: 0726553-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA POR ARBITRAMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO DE CÉDULA RURAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. DESNECESSIDADE. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. correção monetária. indice. inpc. laudo pericial devidamente elaborado. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A questão versa sobre liquidação de sentença na ação civil pública (Proc. 94.008514-1), que condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil – BACEN e o Banco do Brasil S.A. ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos tomados com o Banco do Brasil S.A. na modalidade cédula de crédito rural.
2. O credor tem o direito de escolher contra qual dos devedores solidários demandará, razão pela qual não há falar em litisconsórcio passivo necessário com os demais codevedores. 2.1. Prejudicada a tese de competência da Justiça Federal para processamento e julgamento da ação.
3. No caso, é desnecessária a liquidação de sentença pelo procedimento comum, uma vez que demanda meros cálculos aritméticos, lastreada pela documentação apresentada (art. 509, § 2o do Código de Processo Civil). 3.1. A comprovação do pagamento da cédula de crédito rural poderá ser demonstrada por simples peticionário, sem interferir na mudança da modalidade de liquidação de sentença.
4. Quanto ao índice de correção monetária, decidiu-se, no bojo da Ação Civil Pública, originária do crédito exequendo, que deve ser aplicado o índice INPC desde a data do pagamento a maior.
5. Não se mostra necessário, ao caso dos autos, a nomeação de outro perito judicial, consoante requer o agravante, porquanto a decisão agravada mostra-se correta em relação a todos os parâmetros estabelecidos pelo expert quando da elaboração do laudo pericial.
6. Recurso conhecido e desprovido.